Tribunal: TJBA
Processo: 8088070-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088070-72.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, CANDICE SANTANA FERNANDES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada visando compelir operadora de plano de saúde a custear tratamento de obesidade mórbida em clínica médica especializada.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento ao recurso da operadora e deu parcial provimento ao recurso da autora para afastar a sucumbência recíproca, mantendo a base de cálculo dos honorários no valor da causa.

Embargos de declaração opostos pela operadora, alegando omissão quanto: (i) à existência de coisa julgada material sobre ausência de obrigação de custeio em SPA; (ii) à oferta de tratamento alternativo dentro da rede credenciada (programa STOP); (iii) à violação ao art. 6º da LINDB e ao art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pela operadora, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
8. O acórdão embargado analisou de forma clara os elementos fáticos e jurídicos, reconhecendo a abusividade da cláusula que exclui tratamento em clínica especializada e afastando a sucumbência recíproca, diante do êxito substancial da autora.
9. Consta expressamente do voto a distinção entre SPA estético e clínica especializada em obesidade mórbida, bem como a análise da imprescindibilidade do tratamento prescrito, o que afasta a alegada omissão.
10. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos relevantes e suficientes à solução da controvérsia, entendimento pacificado pelo STJ: “Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).
11. Os embargos, na hipótese, buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não caracterizados na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022

LINDB, art. 6º

Lei nº 9.656/98, art. 10, IV

Jurisprudência relevante citada

STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n°8088070-72.2019.8.05.0001, embargante PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A., e embargada RENATA DOS SANTOS BOMFIM .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.